Tribunal: TJDFT
Processo: 0725268-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725268-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL MEDEIROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos e etc. O autor/apelante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Verifica-se que, na instância de origem, foram recolhidas as custas. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). De outro lado, analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, uma vez que não acostou aos autos nenhum comprovante de renda. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque dos três últimos meses, e extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator